Tribunal: TJSP
Processo: 1002682-11.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL. percentual de RETENÇÃO DA VENDEDORA. Insurgência dos autores em face da sentença de procedência parcial. Rescisão do contrato por culpa dos compradores. Direito de retenção da vendedora. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas. Precedentes do STJ. Sentença que fixou um percentual de 20%, mais retenção de arras. Quantia excessiva. Caso em

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL. percentual de RETENÇÃO DA VENDEDORA. Insurgência dos autores em face da sentença de procedência parcial. Rescisão do contrato por culpa dos compradores. Direito de retenção da vendedora. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas. Precedentes do STJ. Sentença que fixou um percentual de 20%, mais retenção de arras. Quantia excessiva. Caso em que não houve pedido para perdimento de arras e nem previsão contratual. Retenção de valores pela vendedora que será de 20% sobre a integralidade dos valores pagos, sem retenção adicional dos valores de entrada. Atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Retenção acima que não incluí a taxa de fruição fixada em sentença e não impugnada pelos apelantes. Recurso provido.